Tribunal: STF
Processo: ARE 1411624
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS VOLUNTÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO. CUSTEIO SAÚDE. ARTIGO 85, % 1° E 2 0, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 64102. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. ADI N° 31 06/MG. COMPULSORIEDADE AFASTADA. RESP N° 1 .348.6791MG. TEMA N° 588. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE OU PROVA DA EFETIVA FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. SERVIDORES DETENTORES DE DOIS CARGOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS SOBRE O MENOR VALOR DE REMUNERAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 121/11. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.



    I. O reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 85, da Lei Complementar Estadual n° 64102, quando do julgamento da ADI n° 3106/MG pelo STF, que amparava a cobrança da contribuição para custeio saúde, permite, em atenção ao disposto no artigo 165, do CTN, a eventual restituição dos valores descontados dos vencimentos/proventos dos servidores públicos estaduais.



    II. O Plenário do STF, no âmbito dos Embargos de Declaração integrativos do julgamento da ADI n°3106/MG, atribuiu efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade da expressão "compulsoriamente", fixando como termo inicial da restituição do indébito a data do julgamento de mérito da referida ação direta, ou seja, 14 de abril de 2010.



    III. A modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade pelo colendo STF e a linha reforçada pelo colendo STJ no julgamento do REsp n° 1.348.679/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, exigem a verificação se há, ou não, manifestação de vontade do servidor público estadual de usufruir os serviços de assistência à saúde, ou se há, ou não, prova da efetiva fruição desses serviços.



    IV. A manifestação expressa do servidor estadual, destacando sua vontade de permanecer conveniado, bem como de usufruir dos serviços de assistência, obstaculiza a repetição do indébito, revelando-se regular a cobrança do custeio à saúde como contraprestação.



    V. Sendo o servidor(a) detentor(a) de dois cargos públicos, é indevida a incidência da contribuição para o custeio da saúde sobre as duas remunerações, mostra-se legítima a restituição dos valores descontados sobre a menor remuneração, até a vigência da Lei Complementar Estadual n° 121/11. 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 102, a e l, e § 2º, todos da CF/1988. Sustenta que o acórdão recorrido deixou de observar a tese de modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.106.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    [...]



    Logo, tem-se como cabível a restituição das contribuições descontadas compulsoriamente em duplicidade da remuneração, com a ressalva de que o ressarcimento deve corresponder ao cargo de menor remuneração, em conformidade com o parâmetro normativo atualmente vigente (Artigo 85, § 1º-A, da LCE nº 64/02, com redação dada pela LCE nº 121/11).



    Assim, em relação ao cargo de menor valor, a restituição deve abranger o quinquênio anterior à propositura da ação até a cessação da cobrança, com o advento da Lei Complementar Estadual n° 121/11, em 30/12/2011, pois a devolução, nesse caso, tem como fundamento a duplicidade indevida e não a inconstitucionalidade da cobrança.



    No que se refere ao cargo de maior valor, da detida análise das cópias dos contracheques carreados aos autos, observa-se que o(a) servidor(a) estadual não se valeu da faculdade de desligamento do plano de atendimento médico, hospitalar e odontológico do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, instituída desde maio de 2010, através da instrução Normativa SCAP n° 02/10 e da Portaria n° 22/2010, do IPSEMG.



    A ausência de desvinculação dos serviços de assistência à saúde do IPSEMG, comprovada através de descontos reatados no contracheque do(a) servidor(a) estadual após maio de 2010, obstaculiza a repetição do indébito, revelando-se reguiar a cobrança do custeio à saúde como contraprestação.



    Determinada a devolução apenas dos valores relacionados ao cargo de menor remuneração, entendo que o termo inicial da correção monetária é a data do efetivo desconto da contribuição discutida, pois não representa plus, mas mera atualização da moeda.



    4. Tal conclusão está alinhada com a jurisprudência desta Corte, que entende ser inconstitucional a incidência da referida contribuição sobre dois vínculos institucionais do servidor. Vejam-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – SERVIDOR PÚBLICO LOCAL – CONTRIBUIÇÃO DESTINADA, POR DIPLOMA LEGISLATIVO LOCAL, AO CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – ESPÉCIE TRIBUTÁRIA, DE EXIGIBILIDADE COMPULSÓRIA, QUE NÃO SE INCLUI NA ESFERA DE COMPETÊNCIA IMPOSITIVA DOS ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADO-MEMBRO OU MUNICÍPIO – INCIDÊNCIA DE REFERIDA EXAÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DA CITAÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (ARE 737.871-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CUMULAÇÃO DE CARGOS. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.3.2011. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a contribuição compulsória para o custeio dos serviços de saúde deve incidir somente sobre um dos cargos exercidos pelo servidor. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (ARE 737.963-AgR, Relª. Minª. ROSA WEBER, Primeira Turma)



    5. Quanto à repetição de indébito em razão do reconhecimento da ilegitimidade da cobrança compulsória da contribuição, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 633.329-RG (Tema 407, Rel. Min. Cezar Peluso - Presidente), concluiu pela ausência de repercussão geral da questão e fixou a seguinte tese:



    A questão do direito à restituição da parcela da contribuição previdenciária destinada ao custeio da assistência médico-hospitalar, descontada compulsoriamente de servidores públicos, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    6. Confira-se a ementa do julgado:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Contribuição previdenciária declarada inconstitucional. Valores descontados compulsoriamente. Restituição. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto o direito de servidores públicos estaduais à restituição de valores descontados compulsoriamente a título de contribuição previdenciária declarada inconstitucional, versa sobre tema infraconstitucional.



    7. Perfilhando o mesmo entendimento, destaco os seguintes acórdãos, assim ementados:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COLOCADOS À EXCLUSIVA DISPOSIÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÕES RELACIONADAS À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. A rigor, questões relacionadas à restituição do indébito tributário se esgotam na interpretação e na aplicação de legislação infraconstitucional. Precedentes. No caso em exame não foi negada vigência ao art. 165 do Código Tributário Nacional. As razões recursais não indicam, nem comprovam, a presença das circunstâncias autorizadoras da extrema medida da modulação dos efeitos de decisão declaratória da inconstitucionalidade de norma jurídica. A singela interposição de recurso de embargos de declaração de acórdão prolatado no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade é insuficiente para justificar a importância da situação, na medida em que esse recurso não impede a aplicação imediata do precedente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RE 696.321-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)



    O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE n. 573.540/MG-RG, cuja repercussão geral havia sido reconhecida, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/6/10, decidiu que falece aos Estados membros competência para a criação de contribuição compulsória ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos ou odontológicos prestados aos seus servidores. 2. Esta Corte, em situação análoga, ao analisar o RE n. 633.329/RS-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11, firmou o entendimento de que a controvérsia quanto à restituição dos valores descontados compulsoriamente a título de contribuição previdenciária declarada inconstitucional paira no âmbito infraconstitucional, inexistindo repercussão geral de tal matéria.



    (AI 844.252-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, grifos nossos).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INSTITUIÇÃO PELOS ESTADOS DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS AOS SEUS SERVIDORES. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Falece aos Estados-membros competência para criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores. Precedentes. II – A controvérsia atinente ao direito de servidores públicos estaduais à restituição de valores descontados compulsoriamente a título de contribuição declarada inconstitucional possui natureza infraconstitucional. III – Agravo regimental improvido.



    (RE 631.482-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    8. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Incabível a fixação de honorários recursais, tendo em vista que o recorrente foi isento do pagamento de custas processuais e recursais no acórdão recorrido.



    Publique-se.



          Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator